Tribunal: TJSP
Processo: 2180534-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUXILIAR DE PEDREIRO - DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – MM. Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais- II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 e com o art. 99, §2o,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUXILIAR DE PEDREIRO - DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – MM. Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais- II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 e com o art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Agravante que afirma estar desempregado – Agravante cuja ctps indica último vínculo empregatício encerrado em outubro de 2019 – Certidão extraída de página do site da Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta declaração de imposto de renda do agravante do ano de 2020 – Comprovante de Situação Cadastral no CPF emitido em julho de 2020 – Opção de ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em desfavor do consumidor, pois se trata de uma faculdade legal - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180534-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
ANTÔNIO ALVES RAMOS, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180534-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37877
AGRV.No: 2180534-07.2020.8.26.0000
AGTE: FELIPE ANTÔNIO ALVES RAMOS
AGDA:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL - 45a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PESSOA FÍSICA AUXILIAR DE PEDREIRO - DECLARAÇÃO
DE POBREZA
I
MM. Juiz que indeferiu o benefício da
gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos
requisitos legais- II Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o
art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 e com o art. 99, §2o, segunda parte, do
NCPC - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência
financeira que deve ser elidida por prova em contrário
III

Agravante que afirma estar desempregado Agravante cuja ctps indica
último vínculo empregatício encerrado em outubro de 2019 Certidão
extraída de página do site da Receita Federal no sentido de que, perante
a base de dados daquele órgão, não consta declaração de imposto de
renda do agravante do ano de 2020 Comprovante de Situação
Cadastral no CPF emitido em julho de 2020 Opção de ajuizamento
da ação no foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em
desfavor do consumidor, pois se trata de uma faculdade legal -
Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do
benefício - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC
Benefício concedido - Decisão reformada Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 31.07.2020, tirado de ação de produção antecipada de provas,
em face da r. decisão publicada na mesma data, que indeferiu o
pedido de assistência judiciária ao autor, ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que juntou
aos autos a documentação hábil a comprovar sua condição de
hipossuficiência financeira, devendo prevalecer a presunção da
declaração firmada, nos termos do art. 99, §3o, do NCPC. Afirma
que não possui registro em carteira, de modo que atualmente
exerce a função de auxiliar de pedreiro de maneira informal,
além de estar sobrevivendo apenas com o valor de R$600,00,
relativo ao auxílio fornecido pelo governo neste período de
pandemia. Assevera que não foi observado o disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC. Requer a concessão de efeito
suspensivo, ante a possibilidade de sofrer lesão grave ou de
difícil reparação (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180534-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado com suspensividade (19/20).
É o relatório.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto, prova
da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
As
pessoas
físicas
e
jurídicas
têm,
igualmente, direito à assistência judiciária preconizada no
NCPC, que compreende as isenções constantes de seu artigo 98,
§1o, dentre outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos
selos.
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da pessoa
física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular alguns
aspectos da assistência judiciária, a partir de seu art. 98.
A
pessoa
física
faz
jus,
portanto,
à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o, do
NCPC, contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação da condição de estar impossibilitado financeiramente.
Dispõe o art. 98 do NCPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180534-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso em exame, o MM. Juiz “a quo” indeferiu
o benefício da gratuidade ao agravante, de plano, sem antes
oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, em
inobservância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do
NCPC, sob os seguintes fundamentos (fls. 24/25 dos autos
principais):
“Vistos.
Indefiro a gratuidade.
Com efeito, a parte autora reside em Vespasiano/MG e contratou advogado
particular, com escritório na cidade de São
Paulo/SP, para ajuizar a presente ação em
Comarca
distante
do
seu
domicílio,
renunciando à prerrogativa que lhe confere a
Lei no 8.078/901, a evidenciar assim ter
condições de deslocar-se para São Paulo a fim
de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou de participar de outros atos
judiciais que dependam da sua presença.
A
alegação
de
hipossuficiência
econômico/financeira portanto é incompatível
com esse quadro, pouco importando ao deslinde
da quaestio os documentos de fls. 08/17.
Um detalhe: é evidente que o polo ativo tem
pleno acesso à Justiça no foro do seu
domicílio;
logo,
sua
opção
onera
desnecessária e dolosamente o Estado de São
Paulo e demonstra de modo objetivo que pode
suportar as custas e as despesas processuais
sem prejuízo do seu sustento e da sua
família.
E mais: não se ponha no oblívio que o exame
dos pressupostos autorizantes da justiça
gratuita recomenda uma análise mais detida
sobre a real potencialidade econômica do
interessado, providência razoável que a um só
tempo evita abusos (cada vez mais comuns) e
prestigia os verdadeiramente necessitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180534-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, cumpre consignar que a presunção de
veracidade
da
afirmação
de
pobreza
é
relativa, podendo ceder frente às provas
apresentadas
em
sentido
contrário,
como
ocorre na hipótese dos autos.
Tal
silogismo,
anote-se,
já
encontra
ressonância perante o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Ação cautelar de
exibição de documentos. Decisão de primeiro
grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição
inicial. Pobreza declarada que não encontra
amparo nos elementos colacionados aos autos.
Ação que versa sobre relação de consumo.
Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro
distante do seu domicílio. Existência de
fundadas razões para o indeferimento do
pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao
recolhimento
das
custas
e
despesas
processuais. Recurso improvido.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Art. 4o da Lei no
1.060/50recepcionado
pela
Constituição
Federal de 1988 Instituto incorporado ao Novo
Código de Processo Civil, nos artigos 98 a
102
Fatos
que
demonstram
situação
incompatível com a condição de necessitado
exigida pela lei Opção de propositura da
demanda
em
seu
próprio
domicílio
não
realizada Demanda proposta no domicílio da
agravada, em outra unidade da Federação,
circunstância que objetivamente encarece o
trâmite da demanda e desconstitui a presunção
de insuficiência de recursos Indeferimento
mantido. Agravo não provido.
Posto isto, INDEFIRO a gratuidade requerida.
No
prazo
de
15
dias, sob pena de indeferimento por falta de pressuposto
processual objetivo, recolham-se as custas e
as despesas processuais em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180534-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Int.”
Contra esta decisão, insurge-se o agravante.
O
agravante,
que
se
declarou
como
desempregado, firmou declaração de hipossuficiência financeira
aduzindo não ter condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família (fl. 8 dos autos
principais), conforme exige o art. 99, §3o, do NCPC.
Outrossim, apresentou cópia de sua CTPS (fls.
09/13 dos autos principais), a qual revela que seu último
vínculo empregatício, como “vendedor externo” foi encerrado em
outubro de 2019.
Após
encerrado
seu
último
vínculo
empregatício, o autor informa que passou a exercer função de
auxiliar de pedreiro de maneira informal, não auferindo renda
mensal fixa, razão pela qual alega que está impossibilitado de
arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e
de sua família.
Ademais, trouxe aos autos certidão extraída de
página do site da Receita Federal (fls. 14/16 dos autos
principais), no sentido de que, perante a base de dados daquele
órgão, não consta sua declaração de imposto de renda do ano de
2020.
Apresentou, ainda, Comprovante de Situação
Cadastral no CPF emitida em julho de 2020 comprovando sua
situação regular perante o órgão (fl. 17 dos autos principais).
Por conseguinte, entende-se que diante do
comprovado desemprego formal do ora agravante e da presumível
ausência
de
renda
fixa
mensal,
resta
caracterizada
suficientemente a hipossuficiência financeira do agravante.
E, respeitado o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, entende-se que a opção feita pelo consumidor, em
renunciar ao foro privilegiado de seu domicílio, não pode ser
interpretado em seu desfavor, notadamente para fins de
concessão do benefício da gratuidade, vez que se trata de uma
faculdade legal conferida ao consumidor, ora agravante, que,
presumivelmente, trabalha na comarca em que ajuizado o presente
feito.
Ainda, a opção da demandante em contratar
advogado particular, ao invés de se utilizar dos serviços da
Defensoria Pública ou advogados conveniados, não obsta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180534-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
concessão do benefício legal, conforme expressa dicção do art.
99, §4o, do NCPC: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.
Desta forma, tendo em vista que a lei exige
tão somente a comprovação da insuficiência de recursos (art.
98, caput, do NCPC), entende-se que, no caso em análise, a
documentação trazida aos autos já é suficiente para comprovar a
declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art.
99, §3o, do NCPC.
Provada a insuficiência de recursos, é o caso,
portanto, de deferir, integralmente, o benefício em favor do
agravante.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator